Tribunal: TJES
Processo: 5014264-98.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014264-98.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014264-98.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL – PREVALECE COMPETÊNCIA DO LOCAL DOS FATOS – PROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
Deve prevalecer a regra de competência pelo local dos fatos, de acordo com o artigo 70, do CPP, razão pela qual a 2ª Vara de Castelo é a competente para processar o procedimento criminal registrado sob o n° 0000773-41.2022.8.08.0013.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente para declarar a competência do juízo da 2ª Vara de Castelo o competente para processar e julgar o procedimento criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA MUNIZ FREIRE
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
.

O magistrado suscitante aduziu na sua manifestação que compete ao Juízo da 2ª Vara de Castelo o processamento e julgamento da ação penal n° 0000773-41.2022.8.08.0013, uma vez que o crime teria ocorrido em localidade pertencente ao município de Castelo. Além disso, alega que referido juízo proferiu decisão, aplicando-se assim a regra prevista no §3° do artigo 70 do Código de Processo Penal.

Já a Magistrada suscitada alega, em apertada síntese, que após aprofundamento das investigações o relatório da polícia civil apontou para o fato de que o crime teria ocorrido na localidade pertencente ao município de Muniz Freire, sendo aplicável ao caso a regra geral de competência prevista no artigo 70, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que seja declarada a competência do juízo suscitante.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014264-98.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA MUNIZ FREIRE
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
.

Extrai-se dos autos que no dia 24 de julho de 2021, a vítima João de Souza Eleotério Filho teria sofrido uma tentativa de homicídio cujo suspeito de ser o autor dos fatos seria Antônio Barbosa de Oliveira.

O delegado de polícia civil, diante dos fatos narrados pela vítima, requereu ao juízo da 2ª Vara de Castelo a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do investigado, tendo sido deferido o pedido.

Ao longo das investigações, foi confeccionado pela Polícia Civil o Relatório Circunstanciado de Investigação em que foi informado que o investigado Antonio Barbosa de Souza residiria na localidade de Terra Fria, no Município de Terra Fria e, por tal motivo, apenas sugeriu o envio dos procedimentos criminais que tramitam para a Delegacia de Polícia de Muniz Freire, a fim de proceder à oitiva do investigado.

Em que pese tais considerações, o Delegado de Polícia Civil de Castelo, responsável pelas investigações, procedeu à oitiva do investigado, o qual declinou seu endereço como sendo no município de Castelo.

Contudo, diante, apenas dessa sugestão apresentada pelo investigador de polícia criou-se a celeuma a respeito da competência para o processamento do procedimento criminal.

Pois bem.

Não conheço os municípios em questão de forma a me permitir, de plano, definir o Juízo competente para processar o presente procedimento.

Diante disso, me socorri tanto aos dados constantes no caderno processual quando no site do IBGE
https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/colecao_de_mapas_municipais/2022/ES/castelo/A0_3201407_MM.pdf

Primeiro, verifico que a vítima, informa que reside na localidade desde criança e que o município onde ocorrerão os fatos seria o de Castelo.

O investigado, que é vizinho da vítima, em suas declarações, ao declinar seu endereço residencial, afirma ser no município de Castelo.

Em consulta ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística busquei o mapa referente ao município de Castelo e constatei que as localidades de Terra Fria, Estrela do Norte em especial, Córrego Grande onde teria ocorrido o fato delituoso, todas pertencem ao município de Castelo.

Assim, depois do referido estudo aprofundado não tenho dúvidas em concluir que o juízo competente para o processamento do procedimento criminal n° 0000773-41.2022.8.08.0013 é o da 2ª Vara de Castelo.

Desta feita, incide ao presente caso a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal e, via de competência, compete ao juízo do local dos fatos o processamento e julgamento do procedimento criminal n° 0000773-41.2022.8.08.0013, razão pela qual, JULGO PROCEDENTE o Conflito de Jurisdição, para DECLARAR competente o juízo suscitado da

2ª Vara de Castelo
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator,
para DECLARAR competente o juízo suscitado da

2ª Vara da Comarca de Castelo/ES
.